Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708413-10.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: F GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, FERNANDO ROSA GOMES, KATIA CRISTIANE DE SANTANA COUTO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 28353722) interposta por BANCO DO BRASIL SA em face da sentença (ID 28353717) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de execução n° 0708413-10.2019.8.07.0006, acolheu integralmente os embargos à monitória para declarar a prescrição da pretensão monitória. Verifica-se que o apelante BANCO DO BRASIL SA não juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal. Diante disso, intime-se a parte Apelante, BANCO DO BRASIL SA, para, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2021 16:10:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador